Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-50.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONADO. REGIME INICIAL FECHADO. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO TEXTO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Sendo o réu reincidente e com uma circunstância judicial negativa, maus antecedentes, tendo a pena restritiva de liberdade se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado o regime mais rigoroso inicial semiaberto, mas sem extravasar para o fechado.

2. Erro material verificado no texto do dispositivo que passa a ter nova redação.

3. Embargos de Declaração acolhidos.